Tribunal: TJDFT
Processo: 0732422-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES PELO DETRAN/DF. NÃO VERIFICAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não reconhecendo a nulidade, e seus efeitos decorrentes, das infrações de trânsito n. CJ02314791, CJ02049502, CJ02115845, CJ02280979 e CJ02041540, expedidas pelo DER/DF, bem como das infrações lavradas pelo Detran-DF (FT00162715, CP01452278, CP01446793, CP01363143, CP01338290).
3. Em síntese, o recorrente alega a inexistência da dupla notificação (autuação e penalidade) das referidas infrações, culminando em cerceamento de defesa no âmbito administrativo.
4. O art. 281, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelece a exigência de notificação da autuação por infração de trânsito, a fim de que o infrator possa exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de insubsistência e arquivamento do auto de infração. Por sua vez, o art. 282, impõe o dever de notificação da penalidade aplicada. A propósito, a súmula 312, do Superior Tribunal de Justiça, consagra a necessidade da dupla notificação.
5. No caso, primeiramente no que concerne às infrações de trânsito levadas a efeito pelo DER/DF, conforme documentação de ID 42746244 – p. 3/16, e considerando a presunção de legitimidade e veracidade de que gozam as informações prestadas pela administração pública, verifico a higidez da dupla notificação. Com efeito, o cadastro dos envios das notificações de autuação e penalidade informam a data da postagem, o número da postagem, o lote correspondente e o número do contrato com os Correios, o que, a meu sentir, é bastante para comprovar a remessa.
6. Noutro vértice, em relação às infrações de trânsito do Detran-DF (ID 42746245 – p. 2/4), não verifico a presença de elementos de informação suficientes a demonstrar a efetiva dupla notificação. Isso porque, o recorrido somente juntou documento indicativo da data da postagem, sem, no entanto, apontar qualquer outro dado verificável da trilha da notificação, inclusive, o campo “situação da postagem” está preenchido da seguinte forma: “situação não cadastrada”, revelando a incerteza quanto à remessa da notificação. Assim, são nulas as infrações de trânsito registradas pelo Detran/DF, bem como eventuais efeitos decorrentes.
7. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para anular, tão somente, as infrações de trânsito FT00162715, CP01452278, CP01446793, CP01363143, CP01338290, registradas pelo Detran-DF.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.